Tribunal: TJSP
Processo: 1009309-43.2023.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena de Multa
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão no acórdão não caracterizada - Indevido caráter infringente e pretensão de prequestionamento - Descabimento, porquanto os embargos de declaração sujeitam-se aos limites estipulados pelo artigo 619 do CPP - Rejeitados.